Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. CONDENAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ A EXPEDIÇÃO DE RPV/PCT.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. O C. STJ já decidiu que os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012), sem que tal configure violação à coisa julgada.
3. Não se discute que é possível, iniciado o cumprimento de sentença, a alteração de índice incidente no débito, não havendo que se falar, igualmente, em preclusão se o credor apresenta, nesta fase processual, o índice que entende cabível.
4. Em se tratando de condenação judicial referente a servidor público a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001, tal como disposto no Recurso Especial no 1.495.149-MG, julgado sob o regime do recurso repetitivo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.